Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700380-34.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMÓVEL GRAVADO COM INDISPONIBILIDADE. ABANDONO. POSSE DE TERCEIRO. BOA-FÉ. IMISSÃO NA POSSE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. 1. É devida a reunião de processos para julgamento simultâneo quando observada a presença da mesma causa de pedir em ambos os feitos, qual seja, a posse exercida pela parte ré no imóvel de propriedade do autor. A reunião das ações cumpre o papel de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, na forma prevista no §3o do art. 55 do CPC. 2. A indisponibilidade gravada sobre um bem imóvel, com amparo na Lei de Improbidade Administrativa (art. 7o da Lei 8.429/92), impede a sua alienação, como forma de assegurar ressarcimento de provável dano em virtude de lesão ao patrimônio público. No entanto, a medida não cria obstáculo à conservação do bem pelo proprietário, tampouco a tomada de outras medidas acautelatórias pela União ou pela autoridade administrativa interessada na permanência da garantia. 3. O abandono do bem pelo proprietário e por aquele a quem interessava a medida acautelatória gera a consequência jurídica da perda da posse, diante do exercício da posse por terceiro de boa-fé, conforme previsto no art. 1.223 do Código Civil. 4. A inércia em conservar bem imóvel, abandonando-o por quase vinte anos, cria situação jurídica que autoriza, por força da regra constitucional que privilegia a função social da propriedade, a permanência da ré na posse do bem, em observância ao disposto no art. 5o, inc. XXIII da CF. 5. A expressa manifestação da União quanto à ausência de interesse na causa, por não ser proprietária do imóvel, autoriza a conclusão de que a indisponibilidade do bem, embora visasse assegurar ressarcimento eventual, não objetiva garantir a posse sobre o mesmo bem e sobre ela não produz efeito. 6. A posse exercida de boa-fé não viola direito e, portanto, afasta a prática de ato ilícito que autorizaria o reconhecimento do direito à indenização por supostos danos materiais pelo tempo de fruição do imóvel. 7. O proprietário não possuidor não detém legitimidade para cobrar parcelas de IPTU não pagas durante o tempo em que o imóvel esteve sob a posse de terceira, visto que o possuidor possui a obrigação de adimplemento dos impostos incidentes sobre o imóvel. 8. A atuação do advogado da ré revel durante a audiência de instrução e julgamento e na apresentação de alegações finais autoriza a condenação da parte contrária, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. São, portanto, fixados honorários advocatícios de sucumbência na ação indenizatória, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 9. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios, devidos em ambas as ações, são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 10. Apelos do autor desprovidos. Apelo da ré provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei no 8.429/1992, asseverando não ser possível o reconhecimento do abandono do imóvel, porquanto o bem foi declarado indisponível pela Justiça Federal de São Paulo. Afirma que a indisponibilidade do bem é uma forma especial de inalienabilidade, acarretando posse precária, o que impediria a transferência da titularidade mediante usucapião. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 16 da Lei no 8.429/1992. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É certo que a indisponibilidade de um bem, prevista na Lei de Improbidade Administrativa (art. 7o da Lei 8.429/92), impede a sua alienação, como forma de assegurar ressarcimento de provável dano em virtude de lesão ao patrimônio público. No entanto, ela não cria obstáculo à conservação do bem pelo proprietário, tampouco a tomada de outras medidas acautelatórias pela União ou pela autoridade administrativa interessada. Nesse cenário, o abandono do bem levado a efeito teve como consequência o exercício da posse de boa-fé pela ré, que inclusive deteve durante mais de 10 (dez) anos o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade, sem que o autor opusesse qualquer resistência, na forma definida no art. 1.196 do Código Civil. A consequência jurídica da atuação do proprietário é a perda de sua posse, conforme previsto no art. 1.223 do Código Civil (...). Importa acrescentar que o autor não fez prova acerca do exercício de algum de seus poderes de proprietário durante o período em que o imóvel esteve sob a posse da ré, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório, na forma do art. 373 do CPC. A sua inércia em conservar seu bem criou situação jurídica de abandono que autorizou, por força da regra constitucional que privilegia a função social da propriedade, a permanência da ré na posse do bem, em observância ao disposto no art. 5o, inc. XXIII da CF (ID 27503162 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024